Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na extensão, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, da cobrança de tarifas e da contratação de seguro, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos ocorre apenas quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a fundamentação apresentada é suficiente para a prestação jurisdicional.
5. A contradição relevante para fins de embargos é exclusivamente a interna ao próprio julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência interpretativa.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, reconhecendo sua admissibilidade quando expressamente pactuada, à luz do art. 5o da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
7. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato mostrou-se legítima, diante da efetiva prestação dos serviços e da ausência de onerosidade excessiva no caso concreto, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.
8. A contratação de seguro não configurou venda casada, uma vez demonstrada a liberdade de escolha da seguradora e a inexistência de condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro.
9. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; 835, inc. I; 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl em APC, 0715173-60.2024.8.07.0018, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 10.11.2025. TJDFT, EDcl em APC, 0029652-68.2015.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 05.11.2025. TJDFT, EDcl, 0729066-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, p. 20.12.2023.